Tribunal: STF
Processo: AI 273506
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA:              EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
        Não observadas no acórdão a omissão e a obscuridade
apontadas, restam inviabilizados os embargos declaratórios
diante do não enquadramento nas hipóteses previstas nos incisos
I e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.